Tribunal: TJSP
Processo: 2203800-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acordo efetuado entre as partes. Decisão agravada que negou o levantamento do valor pago ao credor, tendo em vista o não recolhimento integral das custas e despesas processuais pelo executado. Insurgência recursal do credor. Pretensão de reforma. Com razão. Exequente não pode ser impedido de levantar a quantia paga, pois o pagamento das despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acordo efetuado entre as partes. Decisão agravada que negou o levantamento do valor pago ao credor, tendo em vista o não recolhimento integral das custas e despesas processuais pelo executado. Insurgência recursal do credor. Pretensão de reforma. Com razão. Exequente não pode ser impedido de levantar a quantia paga, pois o pagamento das despesas processuais incumbe apenas à parte executada. Decisão reformada para manter a concessão da tutela antecipada e determinar a expedição de mandado de levantamento em favor do credor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203800-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado GERSON PERANOVICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203800-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20464
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Acordo efetuado entre as partes. Decisão agravada que negou o
levantamento do valor pago ao credor, tendo em vista o não
recolhimento integral das custas e despesas processuais pelo
executado. Insurgência recursal do credor. Pretensão de reforma.
Com razão. Exequente não pode ser impedido de levantar a
quantia paga, pois o pagamento das despesas processuais incumbe
apenas à parte executada. Decisão reformada para manter a
concessão da tutela antecipada e determinar a expedição de
mandado de levantamento em favor do credor. Recurso provido.
VOTO N° 20464
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A contra a r. decisão interlocutória (fls. 276 do
processo, digitalizada a fls. 30) que, em cumprimento de sentença proferida
em ação de indenização, facultou ao banco credor comprovar o cumprimento
de tudo quanto já determinado, trazendo demonstrativo discriminado, do que
já foi recolhido e do que permanece em aberto (facultando-lhe fazer o
recolhimento direto ao erário e depois se reembolsar regressivamente frente
ao devedor).
Irresignado, aduz o banco exequente, em síntese, que as
questões pendentes para o arquivamento do feito em primeiro grau são: i) o
recolhimento pelo agravado das custas processuais devidas e ii) o
levantamento pelo agravante dos valores que estão depositados no processo.
Esclarece o recorrente que não há qualquer relação entre esses dois pontos,
haja vista que o primeiro diz respeito à obrigação do recorrido ante o
diferimento das custas, ao passo que o segundo se refere a um direito líquido
e certo do banco credor. No entanto, o MM. Juízo a quo condicionou o
levantamento da quantia depositada em favor do agravante à quitação das
custas processuais, obrigação sobre a qual o Santander não possui qualquer
ingerência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203800-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20464
3
Afirma o agravante a inexistência de disposição legal que
impute à parte vencedora a obrigação de pagar as custas do processo,
tampouco que determine que seja o vencedor solidariamente obrigado a arcar
com tal ônus. Não se mostra razoável, assim, determinar que o Santander
providencie o recolhimento das custas diretamente ao Erário. A uma, porque
já abriu mão de grande parte de seu crédito para chegar à composição. A
duas, porque as diligências realizadas no processo demonstram que o
agravado não possui bens que garantam que haverá o reembolso de eventuais
valores adiantados pelo agravante, sendo certo que recairá sobre a instituição
credora tal prejuízo. Assim, não há que se falar em solidariedade nesse caso.
A obrigação do recorrido decorre de sua sucumbência na demanda, restando
pendentes as custas em razão do diferimento concedido por este E. Tribunal.
Além do mais, no acordo restou consignado que eventuais custas
remanescentes seriam de responsabilidade do agravado.
Aduz o agravante que o MM. Juízo se olvida de que o
acordo já foi homologado e que já houve determinação anterior de expedição
do mandado de levantamento em favor do Banco, operando-se, assim, os
efeitos da preclusão pro judicato e da coisa julgada.
Por sua vez, alega que o agravado não se negou a realizar
o pagamento das custas, tanto que já acostou no processo os comprovantes
de recolhimento das custas recursais, restando pendente apenas o pagamento
das custas iniciais e finais, sobre as quais foi formulado pedido de
arbitramento com base no proveito econômico obtido na demanda.
Pugna pela atribuição de efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento deste recurso.
Concedida
a
tutela
recursal
para
determinar
o
levantamento das quantias depositadas na conta judicial em favor do banco
exequente (fls. 79/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203800-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20464
4
Decorrido o prazo para apresentação de contraminuta,
conforme certificado a fls. 86.
FUNDAMENTAÇÃO:
Insurge-se o exequente em face da decisão interlocutória
que condicionou a expedição de mandado de levantamento em seu favor, ao
pagamento integral das custas e despesas processuais.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, razão
assiste ao agravante.
Com efeito, embora tenham as partes transigido, somente
a parte executada foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais.
Assim, não se pode impedir o exequente de receber seu
crédito se não está obrigado a arcar com as despesas processuais finais.
Portanto, não há razão para se protelar a expedição de
mandado de levantamento em favor do credor da quantia paga pelo
executado, razão pela qual fica reformada a decisão a quo para se manter a
concessão da tutela antecipada recursal, determinando-se a expedição de
mandado de levantamento em favor do credor, por sinal já cumprida,
conforme certificado no processo principal a fls. 328.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203800-57.2019.8.26.0000 -Voto no 20464
5
tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo PROVIMENTO do agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)